Tribunal: TJPA
Processo: 0801678-66.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801678-66.2020.8.14.0061

APELANTE: CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI PA, CARLA RAMOS BAIAO

APELADO: CARLA RAMOS BAIAO, CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo de autarquia municipal, prevista pelo superintendente da autarquia em estado de embriaguez. Sentença que fixou indenizações por danos morais e materiais, com isenção de custos para a requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade objetiva da autarquia municipal pelo acidente, mesmo fora do horário de expediente, segundo a Teoria do Risco Administrativo; (ii) avaliar a adequação das indenizações concedidas a título de danos morais e materiais; e (iii) decidir sobre a reclamação por danos estéticos, pleiteada pelo autor em recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, consagrada no art. 37, § 6º, da CF, fundamenta-se na Teoria do Risco Administrativo, pela qual a autarquia responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função pública, bastando o nexo causal entre o ato e o dano.

4. Restou demonstrou que o agente da autarquia, ainda que fora do horário de serviço, utilizou o veículo oficial, o que configura nexo causal direto, sem excludentes de responsabilidade.

5. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 70.000,00, atende ao princípio da razoabilidade, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora.

6. Os danos materiais deverão ser calculados na fase de liquidação, conforme despesas comprovadas no tratamento da autora, a teor do art. 944 e art. 949 do Código Civil.

7. Cabível a indenização por danos estéticos, fornecida em R$ 15.000,00, em razão das sequelas corporais permanentes que afetam a autoestima e a imagem da autora.

4. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos, desprovidos da autarquia e fornecidos em parte pelo autor.

Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade da autarquia municipal por danos causados por seus agentes, ainda que fora do expediente, quando caracterizado o nexo causal com a função pública."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, artes. 944 e 949.
Jurisprudência relevante relevante
: TJPA, Apelação Cível nº 0019033-91.2014.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
, interpostos por
CTTUC - COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI e CARLA RAMOS BAIÃO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
a Autora alega que, em 29/09/2019, foi vítima de um acidente de trânsito causado por um veículo pertencente à Autarquia municipal, provocado por seu Superintendente, Sr. Cristiano Arrais, que estaria embriagado.

Segundo a Autora, o veículo subia na Avenida São João, no bairro Paravoá, em Tucuruí, em alta velocidade e na contramão, quando colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda Fan Vermelha, placa QES-0832, que descia a mesma via, no sentido contrário, transportando duas jovens,

uma delas a autora.

Relatou que o impacto foi tão violento que o pneu dianteiro esquerdo da caminhonete estourou, o que provocou o seu arremesso por vários metros, sem que o causador do acidente tivesse prestado qualquer auxílio.

A Autora também argumentou que as sequelas do acidente foram tão graves que, além de diversos traumatismos e cicatrizes pelo corpo, chegou a perder a memória, não se lembrando do seu casamento com o Sr. Diego das Mercês dos Santos, ocorrido 11 dias antes do fato.

Após o contraditório regular, o Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos (ID. 19251414):

DECIDO.

Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1) Condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (data da presente sentença), utilizando-se o IPCA-E, nos termos da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora, a partir da data do evento danoso (29/09/2019), conforme a taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos da Súmula 54 do STJ;

2) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.058,72 (um mil, cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do prejuízo efetivamente comprovado, utilizando-se o IPCA-E e acrescido de juros de mora, conforme a taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir da data da ocorrência do prejuízo (29/09/2019).

Isento o requerido das custas processuais, na forma da legislação estadual em vigor.

Ante a sucumbência mínima, arcará a ré com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, tendo em vista sua iliquidez, conforme art. 496 do CPC; decorrido o prazo para recurso voluntário das partes, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJE/PA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Inconformado,
a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC), em suas razões recursais (ID nº 19251415), alega que não ficou comprovada a sua responsabilidade subjetiva pelo acidente, pois o fato ocorreu após o horário normal de expediente no âmbito da Autarquia e não estavam a serviço da CTTUC.

A CTTUC também argumenta que o uso do veículo para fins particulares deve afastar sua responsabilidade pelos danos morais, além de alegar que os danos materiais não foram comprovados.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 19251418), requerendo a majoração dos danos morais e materiais e a indenização por dano estético, afirmando que o magistrado de primeira instância se decidiu pela realização de inspeção judicial e ignorou as provas documentais que demonstram claramente que ela ficou com diversas cicatrizes pelo corpo, além de ter preciso raspar todo o topo de sua cabeça.

Os recursos foram devidamente contrarrazoados em ID. 19251419 e 19251422.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 19288423.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, opinou pelo DESPROVIMENTO da Apelação interposta pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC) e pelo PARCIAL PROVIMENTO do Recurso da Autora, reformando-se a Sentença para determinar que os gastos com o tratamento da requerente durante a tramitação do feito sejam contabilizados a título de danos materiais no oportuno momento da liquidação de Sentença, além de condenar a parte requerida no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, na forma da fundamentação supra.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUÍ (CTTUC)

Cinge-se a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade da autarquia municipal no evento danoso e, consequentemente, se as condenações ao pagamento de danos morais e materiais devem prosperar.

Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, caberia ao ente público municipal, ora apelante, provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

No caso em tela, o conjunto probatório produzido nos autos é no sentido de corroborar os argumentos da autora, que sofreu acidente de trânsito causado por um veículo da Autarquia municipal, conduzido por seu Superintendente, o Sr. Cristiano de Lima Arrais, que estaria embriagado, conforme comprovado por todos os documentos anexados aos autos, inclusive pelo inquérito de Ids. 19251337 a 19251354.

É importante destacar que a jurisprudência converge no entendimento de que, mesmo quando o automóvel de propriedade do Estado é utilizado fora do horário de expediente, o nexo de causalidade permanece, uma vez que o agente público tem acesso ao veículo em função de seu cargo, sem prejuízo da posterior ação de regresso.

Assim, com base na teoria da aparência, deve-se reconhecer a responsabilidade civil do Estado. Vejamos:

Responsabilidade civil do Estado – Óbito do genitor da autora, menor impúbere, causado por policial militar de férias que, estando embriagado, se desentendeu com seu pai e efetuou disparos com arma de fogo pertencente à corporação – Responsabilidade civil do Estado de São Paulo configurada, nos termos da jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal – Omissão específica consistente na falta de zelo com o patrimônio público ao se permitir que o policial militar mantenha a posse de arma de fogo da corporação fora do período de trabalho – Dano moral configurado, indenização arbitrada em patamar adequado – Termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Verba honorária ajustada aos parâmetros do artigo 85, § 3.º, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10003045520228260472 Porto Ferreira, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 10/10/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2024)

Diante disso, é incontestável a responsabilidade da Autarquia Municipal em casos de danos causados a cidadãos em decorrência de acidentes de trânsito envolvendo servidores públicos na condução de veículos pertencentes à Administração Municipal.

A Constituição impõe ao município a obrigação de cumprir as normas de trânsito e adotar o devido cuidado ao conduzir veículos de grande porte, com o objetivo de garantir a segurança dos pedestres e demais usuários das vias públicas.

Nesse contexto, comprovada a existência do nexo causal entre a

ação e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE PROVOCADO PELO VEÍCULO DIRIGIDO PELO AGENTE PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO -RECURSO DESPROVIDO

1 - Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. Compulsando as provas carreadas nos autos, não vislumbro motivos para reforma da sentença. Conforme BOAT juntado no Id nº 5366600 , a causa do acidente ocorrido no dia 23/01/2009, foi a conduta do motorista da SEMA, Sr. José Luciano Santos Rodrigues, que atingiu a traseira do veículo do apelado, um Ford Fiesta de placa JVE 7631, com um veículo oficial de placa JVZ-5627, de propriedade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Também juntou nota fiscal do serviço efetuado para conserto do seu automóvel (Id nº 5366600 – Pág 26)

3 -

Por outro lado, embora o Apelante alegue a culpa exclusiva da vítima, não fez prova quanto suas alegações, ônus que claramente lhe competia, não havendo como excluir ou atenuar a responsabilidade do Estado. Assim, acertada a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento do dano material suportado pelo autor.

4 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0044949-98.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2022)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por outro lado, não há nos autos qualquer documento que comprove que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que ela tenha descumprido as normas de trânsito ou contribuído, de alguma forma, para o acidente que resultou em sua morte.

Na verdade, o conjunto probatório é claro ao demonstrar que o acidente aconteceu porque o veículo do Município Apelante subia a avenida São João, no bairro do Paravoá, em Tucuruí, em alta velocidade e na contramão, quando colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda Fan Vermelha, placa QES-0832, que descia a mesma rua, no sentido oposto, considerado o correto, e que trazia duas moças, uma delas a autora.

Assim, todos os elementos de prova presentes nos autos indicam que o acidente foi diretamente causado pela conduta negligente do servidor público que dirigia o veículo da Requerida, ao desrespeitar as normas de trânsito e não adotar o devido cuidado ao volante.

Além disso, é sabido que a responsabilidade objetiva do Estado só pode ser afastada quando houver prova cabal de que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima. No entanto, a Autarquia Municípal não apresentou qualquer documento que comprove a existência de uma excludente de responsabilidade, o que reforça a necessidade de pagamento das indenizações solicitadas na inicial.

Portanto, o recurso de apelação interposto pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí (CTTUC) deve ser conhecido, mas improvido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.

Por sua vez, a Autora interpôs recurso de apelação (ID. 19251418),
requerendo a majoração dos danos morais e materiais e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano estético, por todas as cicatrizes decorrentes do acidente.

De acordo com o prontuário médico de ID. 19251329, devido ao acidente, a autora teve traumatismo cranioencefálico, fratura de fêmur, trauma de mão e fraturamento do 5º metatarso esquerdo, além de ter entrado em coma.

Devido a seriedade das lesões, a requerente teve que ser transferida com urgência para o Hospital Metropolitano de Belém, pois a lesão no cérebro foi tão grave que o hospital local não possuía aparelhos necessários para o seu tratamento, além de perder a memória, não se lembrando sequer de seu casamento, que havia ocorrido há 11 (onze) dias antes do acidente.

Nesse sentido, o impacto físico e emocional sofrido pela autora é evidente, afetando sua vida pessoal, social e profissional.

Outrossim, a autora relatou o período em que ficará acamada, impossibilitada de realizar as suas atividades diárias, como trabalhar, estudar, praticar esportes e cuidar de sua saúde. Afirma que as sequelas físicas geram incertezas quanto à sua recuperação completa e à possibilidade de retomar suas atividades normais do dia a dia.

Portanto, restou demonstrado que o acidente e suas consequências resultaram em um trauma emocional significativo para a autora, afetando profundamente sua confiança, autoestima e sensação de segurança. Ela foi privada de sua autonomia e independência, passando a depender de cuidados e assistência constantes.

A conduta negligente e imprudente do agente da administração pública municipal, que, abusando de sua posição, provocou o acidente, representa uma clara violação dos deveres que um servidor público deve observar, especialmente no que tange à segurança e ao bem-estar da população, motivo pelo qual é cabível a condenação por danos morais.

Quanto à mensuração do
quantum
reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o valor indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido, devendo

significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Observa-se que o juízo
a quo
fixou como danos morais o valor equivalente a R$70.000,00 (setenta mil reais), o que
entendo ser proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração, uma vez que é inegável que a autora experimentou, em virtude do acidente ocorrido, transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos, e que devem ser indenizados.

Em relação ao dano material
, a parte autora informa que, inicialmente, no momento do protocolo da petição inicial, os seus gastos com o tratamento eram de R$1.058,72 (um mil, cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), entretanto, em suas alegações finais, informou que tal importe aumentou, chegando ao numerário total de R$67.267,86 (sessenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Verifica-se que os documentos carreados em alegações finais (ID. 19251403 e seguintes) foram extraídos do Sistema de Registro dos Encaminhamentos (SIRE), do Departamento Geral de Pessoal (DGP) do Exército Brasileiro, que emite Guias de Encaminhamento para consultas e procedimentos em Organizações Civis de Saúde (OCS), ou seja, guias de encaminhamento para hospitais credenciados.

Assim, considerando que a indenização deve ser a mais completa possível, conforme art. 944 e 949 do CC, tais valores devem ser considerados no momento da fixação da indenização por danos materiais, eis que demonstram, efetivamente, os gastos da autora com o seu tratamento pelas sequelas do acidente.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Portanto, reconhecido o direito de indenizar, o valor a ser pago a título de danos materiais, pode ser fixado em fase de liquidação de sentença, para oportunizar a parte que o valor a ser arbitrado a título de danos materiais pode vir a ser fixado em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO PARA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS
DANOS MATERIAIS FUTUROS. POSSIBILIDADE. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A INDENIZAÇÃO DEVE SER A MAIS COMPLETA POSSÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 944 E 949 DO CC 2002 E 1.538 DO CC 1916. PLEITO PARA REFORMA DA SENTENÇA DO VALOR FIXADO DO DANO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C. Cível - 0010410-09.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 05.08.2021)

(TJ-PR - APL: 00104100920178160194 Curitiba 0010410-09.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 05/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021)

DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. MOTORISTA EMBRIAGADO.
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA.
DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. R$ 20.000,00.
1. É incontroverso nos autos que o apelante, embriagado, colidiu com a motocicleta da apelada. Como consequência do acidente, a apelada sofreu contusões múltiplas e teve a sua motocicleta destruída, surgindo o dever de reparação dos danos causados.
2. Não sendo possível concluir, pelos documentos acostados aos autos, com exatidão, os valores desembolsados à título de danos materiais, o quanto é devido (quantum debeatur) deve ser remetido à liquidação de sentença, não havendo que se falar em sentença ilíquida
(...)O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pela sentença se mostra suficiente a título de indenização, considerando a grande quantidade de modificações físicas que o acidente causou à apelada. 6. Dano moral e estético: R$ 20.000,00 e R$ 20.000,00. 7. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07145173320198070001 DF 0714517-33.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 01/07/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, correta a sentença quanto a condenação da Requeria ao pagamento de danos materiais, devendo, contudo, ser reformada apenas para que o valor da indenização seja apurado em liquidação de sentença, para melhor atender a finalidade de restituição do dano suportado pela autora, nos termos da legislação e da jurisprudência.

Quanto aos danos estéticos
, restam igualmente configurados, diante dos abalos que teve em sua imagem, eis que ficou com diversas cicatrizes e, inclusive, teve que raspar a cabeça, conforme amplamente comprovado pelas imagens de Ids. 19251328, 19251385 e 19251418.

Como é sabido, o dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação.

A proteção contra o dano estético está expressamente prevista tanto na Constituição Federal quanto no Código Civil, conforme os seguintes termos:

CF, art. Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

CC, art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Nesse tocante, é pertinente a reprodução da doutrina de Wilson Melo da Silva, citada por Rui Stocco
in
Tratado de responsabilidade Civil, 5ª ed., RT 2001, p. 1356):

"O dano estético não é apenas o aleijão, mas, também as deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, num ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos". (O dano estético, RF 194/23).

Por fim, cumpre registra ser possível a cumulação do dano moral e estético, de acordo com a Súmula 387 do STJ:

STJ, Súmula 387
. É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

No caso em análise, resta comprovado que
a autora sofreu danos estéticos, evidenciados na sua aparência, manifestado em qualquer alteração que diminua a beleza, sendo um dano autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência.

Nesse sentido:

Ainda, corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- Sentença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3- Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020031-11.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

Assim, em concordância com o parecer ministerial, entendo que a sentença também merece reforma no ponto em que indeferiu a indenização por danos estéticos, que deverá ser arbitrada no presente caso, diante da sua plena configuração, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), valor este compatível com a realidade destes autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos de Apelações Cíveis, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí,
bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pela autora, Carla Ramos Baião,
para reformar a sentença, para determinar que o valor do dano material seja liquidado em fase de liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente a partir da data do prejuízo efetivamente comprovado, utilizando-se o IPCA-E e acrescido de juros de mora, conforme a taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir da data da ocorrência do prejuízo (29/09/2019); além de julgar procedente o pedido de condenação da Autarquia Municipal no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, nos termos da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal da CTTUC e a sucumbência mínima da parte autora, apenas majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)

s
obre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

P.R.I

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024